Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706373-81.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: ERLY MOURA RIBEIRO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O À apelação criminal interposta por Annelise Correia Silva de Lima, assistente da acusação, negou-se provimento. O acórdão foi oi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe - em 04/09/2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Na data de hoje, 18/09/2023, a apelante, advogada em causa própria, requer a suspensão do curso do processo e a devolução do prazo processual, relativo ao período de 14/09 a 16/09/2023, afirmando que foi acometida por doença grave ficando totalmente incapacitada para promover qualquer ato processual, bem como impedida de substabelecer para outro profissional, conforme laudos médicos que juntou aos autos. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes." (AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 04/09/2015). No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme constou na decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, datada de 3-março-2021, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.310.073/DF, in verbis: “(...)Muito embora o requerente seja o único procurador constituído pelo recorrente (e-STJ, fl. 58), esta CORTE possui o entendimento de que a enfermidade do advogado apenas configura força maior suficiente para justificar a devolução do prazo recursal quando houver gravidade suficiente e que impeça, inclusive, o substabelecimento, circunstâncias que não foram comprovadas no presente caso”. Portanto, o simples fato de o advogado(a) apresentar atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que, no caso concreto, a requerente não comprovou a impossibilidade de realizar/praticar eventual ato processual. Observa-se, ainda, que a requerente não esclareceu eventual perda de prazo quanto a um recurso específico. Consta dos sistemas informatizados que o lapso temporal para eventuais recursos ainda não se findou, o que ocorrerá em 20/09/2023. Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo e devolução de prazo processual. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator